Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-51.2024.8.11.0047
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000942-51.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAGINA RUFINO RIBEIRO - CPF: 172.994.971-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – TEORIA DA
ACTIO NATA
– INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para a pretensão de reparação pelos danos causados por falha na prestação de serviço bancário, como os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não celebrado, é de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos de contratos de empréstimos consignados ou de descontos regulares e sucessivos em benefício previdenciário, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto efetuado, por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo.

A teoria da
actio nata
, que defende o início do prazo prescricional a partir do conhecimento do dano e de suas consequências, não se aplica quando os descontos são mensalmente informados ao beneficiário por meio de extratos, não configurando dano oculto ou de difícil constatação.

A alegação de que a parte apelante, por ser idosa, não teria condições de verificar os descontos mensais não é suficiente para afastar o termo inicial do prazo prescricional, sob pena de tornar tais pretensões imprescritíveis e contrariar a finalidade do instituto da prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000942-51.2024.8.11.0047

APELANTE: NAGINA RUFINO RIBEIRO

APELADO: BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAGINA RUFINO RIBEIRO
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
Dra.

Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais no. 1000942-51.2024.8.11.0047, ajuizada em face de
BANCO CETELEM S/A
, que acolheu a preliminar arguida pelo banco apelado, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Quanto ao termo inicial da prescrição, o STJ passou a adotar a teoria da actio nata, segundo a qual o dies a quo do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano e a extensão de suas consequências”
(sic).

Argumenta que
“
o juiz entendeu que a prescrição se iniciou no ano 2019 ou seja, a partir do último desconto. No entanto, demonstrado que a ora apelante somente tomou conhecimento dos descontos indevidos ao consultar a situação do seu benefício previdenciário junto ao INSS, o que se deu no mês de 11.2024 conforme documento emitido por aquela autarquia. Tal conclusão é possível quando levamos em consideração que o apelante é pessoa idosa. Assim, é crível que a apelante não tenha constatado os descontos mensais no seu benefício previdenciário em decorrência do contrato de empréstimo ora questionado
” (sic).

A par destes argumentos pugna,
“[...] seja o recurso conhecido e provido para anular a R. sentença, a fim de dar normal prosseguimento do feito”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 295789858, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 295807851.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que acolheu a preliminar arguida pelo banco apelado, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Em se tratando de relação de consumo, e em atenção a prejudicial de mérito aventada, cumpre anotar que, no caso em comento, o
prazo prescricional é quinquenal
, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, em se tratando de contratos de empréstimos consignados, a contagem do prazo prescricional se iniciar a partir da data do desconto da última prestação, em razão da natureza de negócio jurídico de trato sucessivo.

[...]

Os documentos juntados aos autos demonstram que a última parcela dos contratos, na hipótese mais remota, venceu em 05/06/2019 – Id. n. 184267293, pág.: 25, portanto, o lapso temporal já se expirou, isto em relação a todos os débitos oriundos do contrato em discussão.

A presente demanda fora proposta em 12/11/2024, para discussão de contratos já encerrados, isto desde 05/06/2019.

Desse modo, resta a pretensão autoral irremediavelmente fulminada pela prescrição.

“Ex positis”, acolho a preliminar aventada, para fins de RECONHECER a prescrição da pretensão autoral e, em consequência, declarar extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. [...]”
(Id. 295789853)

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação que visa discutir a existência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

O prazo prescricional aplicável à ação que tem por objeto a ausência de contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), diante da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, é de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, nessa hipótese, de vício na prestação de serviço bancário, o que atrai a incidência da norma consumerista. Vejamos:

“
Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Dessa forma, conforme ressai da norma acima colacionada, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que ocorreu a lesão, a qual, no caso concreto, corresponde ao último desconto indevidamente efetuado no benefício previdenciário percebido pela autora.

Ainda, a teoria da
actio nata
, invocada pela apelante, estabelece que o prazo prescricional tem início quando nasce para o titular do direito a pretensão exercitável.

No entanto, nos casos de descontos regulares e sucessivos em benefício previdenciário, a pretensão já nasce no momento em que cada desconto é efetivado, sendo plenamente exercitável a partir de então, pois os valores são regularmente informados ao beneficiário por meio de extratos mensais disponibilizados pela autarquia previdenciária.

Não se trata, portanto, de dano oculto ou de difícil constatação que justifique a aplicação da teoria da
actio nata
na forma pretendida pela apelante.

A simples alegação de que a parte, por ser idosa, não teria condições de verificar os descontos mensais em seu benefício não é suficiente para afastar o termo inicial do prazo prescricional estabelecido na jurisprudência.

Ademais, admitir a tese da apelante significaria, na prática, tornar imprescritíveis tais pretensões, pois bastaria à parte alegar que tomou conhecimento dos descontos apenas recentemente, independentemente do tempo transcorrido desde o início ou término das deduções, o que contraria a própria finalidade do instituto da prescrição, que visa garantir a segurança jurídica nas relações.

Deste modo, os documentos colacionados em Id. 295789398, demonstram que a última fatura data de
05/06/2019
, ficando evidente a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que a presente demanda foi ajuizada somente em
novembro de 2024
.

Em casos análogos, julgou este Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato fraudulento de empréstimo consignado.

A recorrente sustenta que a ciência do dano apenas ocorreu em agosto de 2023, quando obteve o extrato do INSS, defendendo a aplicação da teoria da actio nata para o cômputo do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC deve ser contado da data do último desconto indevido ou do momento em que a parte autora tomou conhecimento do fato lesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo não celebrado, o prazo prescricional quinquenal do CDC inicia-se na data do último desconto efetuado.

No caso concreto, o último desconto ocorreu em julho de 2016 e a ação foi ajuizada apenas em novembro de 2023, evidenciando a consumação da prescrição da pretensão autoral.

Manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
O prazo prescricional quinquenal para ações que buscam a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e a restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como termo inicial a data do último desconto efetuado.
”
(N.U 1003915-16.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A apelante busca a anulação da sentença, sob o argumento de que o prazo prescricional começou a fluir somente em novembro de 2024, quando teria tomado ciência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor em demandas que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois a apelante apresentou fundamentação jurídica específica e suficiente para impugnar o cerne da sentença — o reconhecimento da prescrição quinquenal —, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, e conforme a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O prazo prescricional para propositura de ação fundada em falha na prestação de serviço bancário é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

Em casos de descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, o termo inicial da prescrição é a data do último desconto realizado, por se tratar de relação de trato sucessivo.

A teoria da actio nata não se aplica quando os descontos são refletidos mensalmente nos extratos disponibilizados ao beneficiário, permitindo o exercício imediato do direito de ação.

A condição de pessoa idosa da autora não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a contagem regular do prazo prescricional a partir do último desconto.

Reconhecida a prescrição, pois entre o último desconto (setembro/2018) e o ajuizamento da ação (novembro/2024) transcorreu lapso superior a cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para propositura de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

O termo inicial do prazo prescricional, em casos de relação de trato sucessivo, é a data do último desconto realizado.

A teoria da actio nata não se aplica quando os descontos são ostensivos e regularmente informados ao beneficiário, inexistindo impedimento para a imediata propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 85, §3o, I, 98, §3o e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.11.2018; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025.”
(N.U 1006263-72.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025